Tribunal: STF
Processo: HC 237337
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 838.510, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DISTINGUISHING. PARADIGMA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. No caso, a defesa não suscitou a nulidade da busca veicular em nenhum momento na ação subjacente, tendo sido trazida apenas agora, em revisão criminal, com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. Com efeito "o habeas corpus de ofício é expedido em razão de ilegalidade, atual ou iminente, constatada pelo próprio julgador no curso do processo. Não é válvula de escape que autoriza à defesa, ao arrepio das normas processuais, suscitar, a qualquer tempo, questões que não foram oportunamente arguidas." (REsp n. 1.439.866/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe 6/5/2014). 



    2. O Tribunal de origem, atento ao entendimento desta Corte sobre o uso substitutivo da ação constitucional, considerou não haver manifesta ilegalidade apta a anular a condenação do paciente, uma vez que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícitos. Acrescentou, ainda, que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular". 



    3. Sob tal contexto, do que se tem nos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    4. É inviável o acolhimento do pedido absolutório por meio da técnica do distinguishing, porque as razões de decidir declinadas no julgado invocado não são aplicáveis à presente hipótese, pois não se adequam às peculiaridades do caso concreto. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 12.826/2003 e no artigo 333 do Código Penal. Foram apreendidos “10 [dez] invólucros de maconha (massa líquida 246,74 [duzentos e quarenta e seis gramas e setenta e quatro decigramas] gramas) e 17 [dezessete] tijolos de maconha (massa líquida 12 [doze] kilogramas)”.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Opostos embargos de declaração contra a decisão do Relator, esses foram acolhidos “tão somente para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes”. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, que restou desprovido nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na “abordagem policial”.



    Alega, inicialmente, que “apenas o fato do paciente aparentar estar nervoso não constitui fundada suspeita, não havendo qualquer justificativa para a busca pessoal e veicular do paciente”. Aduz, de outro lado, que, “ao negar provimento ao pedido revisional, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão baseada em jurisprudência ultrapassada do Superior Tribunal de Justiça, o que é inadmissível, tendo em vista que este não é mais o entendimento e posicionamento do dos Tribunais Superiores”. Arrazoa que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “a mera intuição policial não se amolda aos contornos de flagrância indicados pelo código de processo penal, e por isso não se presta a autorizar a busca pessoal e violação domiciliar”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Presentes os requisitos autorizadores, requer-se a concessão da ordem liminar do habeas corpus pugnada para o fim de reconhecer a ilegalidade na abordagem policial, absolvendo o paciente com fundamento no artigo 386, inciso II do CPP. 



    Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva.”



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Da leitura da sentença condenatória e do acórdão que apreciou a apelação na ação subjacente, observo que em nenhum momento a ilegalidade foi suscitada naqueles autos, tendo sido trazida apenas agora em sede de revisão com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. 



    Dessa forma, a impetração não merece prosperar, uma vez que "o habeas corpus de ofício é expedido em razão de ilegalidade, atual ou iminente, constatada pelo próprio julgador no curso do processo. Não é válvula de escape que autoriza à defesa, ao arrepio das normas processuais, suscitar, a qualquer tempo, questões que não foram oportunamente arguidas.” (REsp n. 1.439.866/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014) 



    Como se verifica do acórdão combatido, o Tribunal de origem, atento ao entendimento desta Corte sobre o uso substitutivo da ação constitucional, considerou não haver manifesta ilegalidade apta a anular a condenação do paciente.



    Afirmou que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícitos. Acrescentou, ainda, que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular, mas nada de ilícito foi encontrado". 



    Sob tal contexto, do que se tem nos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    Por fim, não se pode admitir que o habeas corpus, salvo quando evidencia flagrante arbitrariedade, seja manejado com vistas a desconstituir sentença condenatória já transitada em julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental. Tal excepcionalidade, de fato, não se vislumbra no caso ora em exame." 



    Quanto ao pedido de distinguishing, a decisão proferida nos aclaratórios opostos pelo agravante esclareceu o seguinte: 



    "No caso, a defesa traz como paradigma o HC 760.032/SP, no qual o Eminente Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região) concedeu a ordem para reconhecer a nulidade da prova decorrente da busca pessoal amparada unicamente em suposto nervosismo do paciente, absolvendo-o da imputação do crime do art. 33,caput, da Lei 11.343/2006. 



    Ao contrário do que afirma a defesa, as peculiaridades do caso concreto impedem a aplicação da técnica do distinguishing como elemento hábil à concessão da ordem de ofício. 



    Conforme já salientado, a controvérsia posta nos presentes autos restringe-se à alegada nulidade da busca veicular realizada pelos agentes de segurança não suscitada em nenhum momento na ação originária, mas apenas em sede de revisão criminal com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. 



    O Tribunal de origem, ao apreciar a revisão, dela não conheceu, com fundamento na ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP. No entanto, acrescentou não vislumbrar ilegalidade flagrante, uma vez que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícitos. Destacou, ainda, que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular". 



    Assim, é inviável o acolhimento do pedido absolutório por meio da técnica do distinguishing, porque as razões de decidir declinadas no julgado invocado não são aplicáveis ao presente caso, pois não se adequam às peculiaridades do caso concreto." 



    Com efeito, "é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    In casu, no que tange à alegada nulidade da busca pessoal e veicular, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo porquanto ressaltado que, “[d]a leitura da sentença condenatória e do acórdão que apreciou a apelação na ação subjacente, observo que em nenhum momento a ilegalidade foi suscitada naqueles autos, tendo sido trazida apenas agora em sede de revisão com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. Dessa forma, a impetração não merece prosperar, uma vez que "o habeas corpus de ofício é expedido em razão de ilegalidade, atual ou iminente, constatada pelo próprio julgador no curso do processo. Não é válvula de escape que autoriza à defesa, ao arrepio das normas processuais, suscitar, a qualquer tempo, questões que não foram oportunamente arguidas".



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá manejado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo que a Corte Local “acrescentou não vislumbrar ilegalidade flagrante, uma vez que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícito”, sendo ainda salientado que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular".



    À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente